Tribunal: TJSP
Processo: 0016607-49.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Absolvição ou desclassificação da conduta. Não acolhimento. Conjunto probatório suficiente para manter a decisão. Conduta prevista no artigo 50, incisos VI e VII da Lei de Execução Penal. Dias remidos. Perda de um terço. Necessidade. Gravidade da conduta. Medida proporcional à gravidade da conduta cometida. Artigo 127 da Lei de Execução Penal. NEGADO PROVIMENTO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Absolvição ou desclassificação da conduta. Não acolhimento. Conjunto probatório suficiente para manter a decisão. Conduta prevista no artigo 50, incisos VI e VII da Lei de Execução Penal. Dias remidos. Perda de um terço. Necessidade. Gravidade da conduta. Medida proporcional à gravidade da conduta cometida. Artigo 127 da Lei de Execução Penal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016607-49.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WESLLEY MENEZES GIOVANI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016607-49.2019.8.26.0996 -Voto no 39069
2
Voto no 39069
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0016607-49.2019.8.26.0996
Agravante: WESLLEY MENEZES GIOVANI
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de 1a Instância: Gabriel Medeiros
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Falta grave. Absolvição ou
desclassificação
da
conduta.
Não
acolhimento.
Conjunto
probatório suficiente para manter a decisão. Conduta prevista no
artigo 50, incisos VI e VII da Lei de Execução Penal. Dias
remidos. Perda de um terço. Necessidade. Gravidade da conduta.
Medida proporcional à gravidade da conduta cometida. Artigo 127
da Lei de Execução Penal. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo sentenciado
WESLLEY MENEZES GIOVANI contra a r. decisão que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave (fls. 07/15).
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pelo não
provimento ao agravo (fls. 19/27).
A r. decisão foi mantida (fls. 28), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 78/83).
É O RELATÓRIO.
Irresignado com a r. decisão que homologou a falta disciplinar,
insurge-se o agravante, postulando a absolvição por atipicidade da conduta, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016607-49.2019.8.26.0996 -Voto no 39069
3
desclassificação para falta média ou leve ou, subsidiariamente, a diminuição
da fração da perda dos dias remidos.
O agravo não comporta provimento.
O agravante respondeu a processo administrativo disciplinar para
a apuração de falta grave, consistente em desobediência às normas internas,
indisciplina e posse de aparelho telefônico e de itens não permitidos,
infringindo, assim, o disposto no artigo 50, incisos VI e VII da Lei de
Execução Penal.
Os agentes públicos Kleber e Francisco, ouvidos a fls. 44/45,
apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos entre si, no sentido de
imputar ao agravante a prática da falta grave, corroborando o teor do
comunicado do evento.
Disseram, em síntese, que no dia dos fatos, ao realizarem
procedimento de revista - “blitz” geral na unidade prisional, na cela 03 do
Pavilhão IV, encontraram ocultado em um buraco localizado na parede do
banheiro, um aparelho de mini telefone celular, três fios de eletricidade e
dezenove capacitores eletrônicos, e ao indagarem aos habitantes da referida
cela sobre a propriedade dos ilícitos, o agravante, espontaneamente, se
apresentou como o seu proprietário.
O agravante, ouvido a fls. 46, confirmou os fatos, alegando que
adquiriu os ilícitos de outro sentenciado, do qual preferia não dizer o nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016607-49.2019.8.26.0996 -Voto no 39069
4
Diante dos elementos colhidos nos autos, tenho que a r. sentença
que condenou o agravante deve ser mantida.
Nesse sentido, o conjunto probatório se mostrou apto para
apontar o apenado como o autor da falta disciplinar, sendo inviável a
absolvição e tampouco a desclassificação, pois a ação do agravante possui
tipificação no artigo 50, incisos VI e VII da Lei de Execução Penal, não
configurando,
portanto,
conduta
atípica
ou
mero
comportamento
inconveniente, como pretende fazer crer a defesa.
Além disso, é consabido que o ingresso no sistema prisional
exige a observância de normas, das quais se destaca a Resolução n. 113, da
Secretaria de Administração Penitenciária, datada de 25.11.2003, que em seu
artigo 1o dispõe:
Artigo 1o - Constitui falta grave trazer consigo o preso provisório ou condenado, no
estabelecimento prisional onde se encontrar, telefone celular ou aparelho de
comunicação com o meio exterior, seus componentes ou acessórios.
Apurada a falta grave, a manutenção da perda dos dias remidos
se faz necessária.
A r. decisão encontra-se bem fundamentada, não havendo que se
falar em diminuição da fração para o mínimo legal, tendo em vista a
gravidade concreta da infração e o histórico prisional do sentenciado, pois é
consabido que aparelhos de telefonia celular em presídios são instrumentos
utilizados para o fortalecimento de organizações criminosas e cometimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016607-49.2019.8.26.0996 -Voto no 39069
5
crimes, além de serem capazes de comprometer a segurança e subverter a
ordem interna do presídio.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora